Tribunal: TJPA
Processo: 0822692-31.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822692-31.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DESNECESSIDADE DE TERMO FORMAL DE OPÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, visando ao pagamento de abono de permanência.

2.O agravante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição do fundo de direito, bem como, no mérito, a inexistência de direito ao abono de permanência por ausência de formalização da opção por permanecer em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é admissível a análise, em agravo interno, de tese não suscitada nas razões de apelação; (ii) ocorre prescrição do fundo de direito em demanda relativa ao abono de permanência; e (iii) é exigível termo formal de opção para a concessão do abono de permanência ao servidor que permanece em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva, deduzida apenas em sede de agravo interno, configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

5. O abono de permanência constitui vantagem de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme a Súmula 85/STJ.

6. O direito ao abono de permanência decorre diretamente do preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária e da permanência do servidor em atividade, sendo desnecessária a formalização de termo específico de opção.

7. A atuação do Poder Judiciário, ao reconhecer o direito ao abono de permanência, limita-se à aplicação de norma constitucional de eficácia plena, inexistindo afronta aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É vedada a inovação recursal em agravo interno, sendo inadmissível a apreciação de matéria não suscitada nas razões da apelação.

2. O abono de permanência configura prestação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

3. A permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária dispensa a formalização de termo específico para a concessão do abono de permanência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §19; CPC/2015, art. 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; STF, AgR no RE 1.222.194/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID. 28447404, a qual
conheceu e negou provimento
ao recurso de
Apelação Cível
manejado pelo ente público nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, mantendo-se a sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
SANDRA LUCIA SOUZA VIDIGAL
.

Em suas razões, o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que a gestão e o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais, inclusive o abono de permanência, competem exclusivamente ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, autarquia dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira.

Ainda em sede preliminar, alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, sustentando que o requerimento administrativo formulado pela servidora teria interrompido o prazo prescricional, o qual, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, voltaria a fluir pela metade, ou seja, pelo lapso de dois anos e meio.

Afirma que, tendo a autora tomado ciência da decisão administrativa em 02/05/2018 e ajuizado a demanda apenas em 06/04/2021, estaria a pretensão irremediavelmente fulminada pela prescrição. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 06/04/2016.

No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão do abono de permanência, ao fundamento de que a servidora não comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos constitucionais exigidos para a percepção da vantagem, notadamente a formalização do termo de opção por permanecer em atividade, requisito que reputa indispensável para o reconhecimento do direito.

Invoca, ainda,
o princípio da separação dos poderes e da legalidade, aduzindo que o Poder Judiciário não pode impor condenação que não encontre amparo na legislação vigente.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação por esta Relatoria ou, sucessivamente, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certifica a certidão de ID. 30305346.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

A controvérsia posta no presente recurso limita-se à apreciação da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo
Estado do Pará
, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sandra Lucia Souza Vidigal
em Ação Ordinária de Cobrança relativa ao pagamento de abono de permanência.

Inconformado, o ente agravante impugna o decisum sustentando, em síntese: (i)
sua legitimidade passiva para figurar no polo da demanda
; (ii)
a necessidade de reconhecimento da prescrição do fundo de direito ou, subsidiariamente, a redefinição do marco da prescrição quinquenal incidente sobre as parcelas vencidas
; e (iii)
a impropriedade do reconhecimento do direito da servidora ao abono de permanência, ao argumento de inexistir formalização válida da opção por permanecer em atividade
, invocando, para tanto, os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Passo ao exame das insurgências, segundo a ordem lógica de sua apreciação.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva, fundada na alegação de que a gestão e o pagamento do abono de permanência competiriam exclusivamente ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS, não merece conhecimento.

Verifica-se que tal tese não foi deduzida nas razões da apelação, tendo sido suscitada apenas em sede de agravo interno, o que caracteriza inovação recursal inadmissível. O agravo interno possui âmbito cognitivo restrito, limitando-se ao reexame dos fundamentos da decisão monocrática impugnada, não se prestando à introdução de matérias novas.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, CPC). INOVAÇÃO RECURSAL NO AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, §1º, CPC). TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA VIA PJe (LEI 11.419/2006, ART. 5º, §6º). RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Hospital Santa Lúcia Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento dirigido contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de “chamamento do feito à ordem” para reconhecer nulidade de intimação e devolver prazo recursal. A Relatoria entendeu incabível o agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a autorizar a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) e ressalvada a possibilidade de arguição em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC). No agravo interno, o Hospital invoca, pela primeira vez, o art. 1.015, parágrafo único, e sustenta nulidade da intimação por publicação em nome de patrona que renunciara, ao passo que a parte adversa aponta inovação recursal e validade da intimação no PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade de intimação; (ii) verificar se há inovação recursal no agravo interno pela invocação superveniente do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (iii) aferir a validade da intimação eletrônica quando existente patrono regularmente habilitado no PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de cabimento fundada no art. 1.015, parágrafo único, não foi deduzida no agravo de instrumento original e somente surgiu no agravo interno, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC.

4.
Ainda que superado o óbice, o indeferimento de “chamamento do feito à ordem” para nulidade de intimação não demonstra urgência qualificada apta a atrair a taxatividade mitigada do Tema 988/STJ, porquanto a matéria pode ser arguida em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC), sem risco de lesão grave ou de difícil reparação.

5.
Constatada a existência de advogado regularmente habilitado e intimado via sistema PJe, reputa-se válida a intimação, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

6.
Ausentes manifesta inadmissibilidade ou intuito protelatório evidente, não se aplica a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
Configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC, a invocação, apenas no agravo interno, de fundamento de cabimento não suscitado no agravo de instrumento.

2.
O rol do art. 1.015 do CPC somente comporta mitigação (Tema 988/STJ) mediante demonstração de urgência qualificada; vício de intimação pode ser arguido oportunamente em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1º, CPC).

3.
É válida a intimação eletrônica quando direcionada a patrono regularmente habilitado no PJe, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 (caput e parágrafo único), 1.009, §1º, e 1.021, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813426-11.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santana do Araguaia em desfavor de decisão monocrática que deu provimento à apelação, que reconheceu o direito à prestação jurisdicional individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática deve ser reformada, considerando a alegada existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a interpretação do Piso Salarial Nacional dos Professores e o suposto abuso do direito de ação em casos idênticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é permitida inovação recursal em agravo interno, sendo inviável a apreciação de matéria não debatida nas razões de apelação.

4. O IRDR invocado pelo agravante não suspende processos movidos contra municípios, mas apenas contra o Estado do Pará.

5. A ausência de documentos que fundamentem o recurso foi devidamente analisada em primeira instância, não cabendo nova apreciação em agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido parcialmente e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. Não é cabível inovação recursal em agravo interno.

2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não suspende processos movidos contra municípios."

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, arts. 5º, LIV, LV; CPC/2015, art. 1.021, §§ 1º e 4º, 330; Lei nº 11.738/2008.

"Jurisprudência relevante citada": STJ, AgInt no REsp 1746714/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; TJPA, 9102143, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 11/04/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000485-19.2019.8.14.0050 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024)

Ainda que superado o óbice arguido, apenas por argumentação subsidiária, a tese não prospera. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência possui natureza remuneratória e decorre diretamente do vínculo estatutário mantido com o ente federado, razão pela qual a existência de autarquia previdenciária não afasta a legitimidade passiva do Estado para figurar no polo da demanda.

Superada a alegação de ilegitimidade passiva, passo ao exame da prejudicial de mérito relativa à prescrição.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A decisão agravada afastou corretamente a alegação de prescrição do fundo de direito.

Com efeito, conforme delineado anteriormente, o abono de permanência é uma vantagem pecuniária de trato sucessivo, paga mensalmente ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por continuar em atividade. Em casos como este, em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o próprio direito reclamado.

Esse é o entendimento consolidado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura da ação."

Nessas hipóteses, é firme o entendimento de que a prescrição não alcança o fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme consagrado na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DE ANA DA SAÚDE SILVA ABREU CONHECIDA E PROVIDA

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Belém proceda a pagamento do abono de permanência à autora, inclusive os retroativos, como marco inicial a passagem da Autora à inatividade

II. Questão em discussão

2 . A questão em análise consiste em definir, preliminarmente, se houve de prescrição ao fundo de direito; No mérito, determinar: (i) se deve ser mantido a determinação de pagamento do abono de permanência à autora; (ii) se o pagamento das diferenças salariais retroativas deve ser determinado a partir do requerimento administrativo. III. Razões de decidir

3. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

4. O direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, § 19, da CF/88, sendo ato administrativo vinculado e autoaplicável, independentemente de requerimento administrativo.

5. Restou comprovado nos autos que a recorrida, servidora pública municipal, preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, razão pela qual faz jus ao abono de permanência e ao pagamento retroativo desde o cumprimento das condições.

6. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração". Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Apelação do Município de Belém desprovida; Apelação autora conhecido e provido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art . 40, § 19, da CF/88

Jurisprudência relevante citada: STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01 .4100, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020; TJPA - processo n.º 0005646-80.2019 .8.14.0059 – PJE, Rel. Des . Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual, no período de 17 a 25 de abril de 2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14 .0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023 (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08491444420228140301 27854129, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

No caso concreto,
não houve negativa expressa e definitiva do próprio direito ao abono de permanência
, mas apenas o pagamento parcial da verba em determinado período, circunstância que reforça a subsistência da relação jurídica continuada e afasta, por completo, a alegada prescrição do fundo de direito.

Cumpre esclarecer que,
nas relações de trato sucessivo
, o marco jurídico de referência para a incidência da prescrição quinquenal é, em regra,
o ajuizamento da ação
, nos termos da Súmula 85/STJ.
O requerimento administrativo, quando existente,
não constitui termo inicial da prescrição
,
podendo apenas atuar como elemento fático do histórico da relação ou, conforme o caso, como causa de suspensão do prazo prescricional enquanto pendente de apreciação. Outrossim, importa salientar que eventual menção ao requerimento administrativo como referência temporal não compromete o resultado, uma vez que a sentença observou corretamente a prescrição das parcelas pretéritas.

Assim, correta a sentença, mantida pela decisão monocrática, ao reconhecer tão somente a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal, preservando, contudo, o fundo de direito,
razão pela qual não merece acolhida a prejudicial suscitada.

DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA

No mérito, não há reparos a fazer na decisão agravada.

Restou demonstrado nos autos que a servidora implementou os requisitos para a aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal, permanecendo em atividade após o preenchimento dessas condições. Tal circunstância, por si só, é suficiente para o reconhecimento do direito ao abono de permanência.

A alegação de ausência de formalização da opção por permanecer em atividade, suscitada de forma específica apenas em sede de agravo interno, além de configurar inovação recursal, não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que
a permanência do servidor em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria configura manifestação inequívoca de vontade
,
sendo desnecessária a formalização de termo específico para a constituição do direito.

Não se verifica, ademais, qualquer violação aos princípios da legalidade ou da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário, ao manter o reconhecimento do direito ao abono de permanência, limita-se a aplicar norma constitucional de eficácia plena, decorrente de ato administrativo vinculado, não criando vantagem nova nem substituindo a atuação legítima da Administração.

Diante desse cenário, constata-se que o agravo interno não apresenta argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em plena consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ressalta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, a fim de manter incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026